Tribunal: STF
Processo: RE 596672
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-08-12
Data de publicação: 2014-08-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DO RELATOR (CPC, ART. 557, CAPUT, E RISTF, ART. 21, § 1º). ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO ADQUIRIDO À CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA EM TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA, OCORRIDA ANTES DO ADVENTO DA EC 20/1998. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. FUNÇÕES DE MAGISTÉRIO. SENTIDO AMPLO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – Legitimidade constitucional da atribuição conferida ao Relator para negar seguimento, por meio de decisão monocrática, a recursos, pedidos ou ações, quando inadmissíveis, intempestivos, sem objeto ou veiculem pretensão incompatível com a jurisprudência dominante deste Supremo Tribunal (CPC, art. 557, caput, e RISTF, art. 21, § 1º).



    II - A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o servidor público tem direito adquirido à conversão da licença-prêmio não gozada em tempo de serviço para fins de aposentadoria, quando a aquisição do benefício ocorreu em período anterior à Emenda Constitucional 20/1998.



    III - O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3.772/DF, na qual fui relator para o acórdão, entendeu que as funções de magistério compreendem, além das restritas às salas de aula, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a preparação de aulas, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar.



    IV - É deficiente a fundamentação do agravo regimental que não se desincumbe do ônus de demonstrar as razões de inconformismo. Súmula 284 do STF.



    V - Agravo regimental improvido.